Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. ROL ANS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO TRATAMENTO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
1. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo e não taxativo.
3. A recusa indevida de tratamento medicamentoso configura dano moral passível de indenização.
4. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
5. Negou-se provimento ao recurso.